Tribunal: TJSP
Processo: 0009882-45.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ESTATUTO DO IDOSO – Prática ilícita do Requerido (advogado) de cooptar idosos hipossuficientes para a celebração de contratos de prestação de serviços advocatícios com taxas extorsivas – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar à "obrigação de fazer (tanto para ações já ajuizadas, quanto para as futuras), consistente em (a) apresentação,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ESTATUTO DO IDOSO – Prática ilícita do Requerido (advogado) de cooptar idosos hipossuficientes para a celebração de contratos de prestação de serviços advocatícios com taxas extorsivas – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar à "obrigação de fazer (tanto para ações já ajuizadas, quanto para as futuras), consistente em (a) apresentação, quando do levantamento dos valores recebidos pelos clientes, dos seguintes documentos: procuração atualizada do cliente e cópia do contrato atualizado, com previsão de honorários de até 30%, sem adição dos valores a serem pagos a título de imposto de renda e com cláusula que revogue os termos do contrato anterior; (b) até dez dias após o levantamento dos valores, a prestação de contas entregue ao cliente e por ele assinada, inclusive com discriminação dos valores do ônus de sucumbência" (confirmando a tutela antecipada) e, na hipótese de descumprimento, "haverá a exclusão em todos os instrumentos procuratórios outorgados por idosos ao requeridos, em processos em trâmite pela Justiça Federal para propositura de ações previdenciárias, da expressão 'receber e dar quitação', a fim que somente os idosos possam levantar os numerários a que tenham direito, sem prejuízo da multa anteriormente aplicada" – Nas razões recursais, Requerido limita-se a alegar a ausência de legitimidade processual do Autor, sem impugnar os fundamentos do acolhimento do pedido, o que beira a inépcia recursal – Presente a legitimidade processual do Autor, pois a controvérsia é relativa aos direitos de idosos hipossuficientes e compete ao Ministério Público "instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso", nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei número 10.741/2003 ("Estatuto do Idoso") – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO